Tribunal: TJBA
Processo: 8076078-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076078-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: JOELMA COSTA LIMA Advogado(s):MARICLEIDE TEIXEIRA OLIVEIRA, SILVANA SOUZA SANTOS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA E BASE ATUARIAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA OPERADORA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. ÍNDICE DE RAZOABILIDADE. MULTA DIÁRIA PROPORCIONAL. SÚMULA 608 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em sede de tutela de urgência, limitou os reajustes anuais de contrato coletivo aos patamares de 23% (2023/2024) e 18% (2024/2025). A autora da ação originária questiona a abusividade dos aumentos aplicados, pleiteando a suspensão dos índices impostos por falta de justificativa clara e documental dos custos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se: (i) a operadora de plano de saúde demonstrou a base atuarial e os cálculos de sinistralidade que justificassem os reajustes aplicados; (ii) é possível a limitação judicial de reajustes em sede de tutela provisória sem a prévia realização de perícia atuarial complexa; e (iii) o valor fixado a título de multa diária observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica em tela é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelece a Súmula 608 do STJ, exigindo que as cláusulas contratuais sejam interpretadas sob a ótica da boa-fé e do equilíbrio. Embora seja permitida a variação de custos (VCMH) e sinistralidade em contratos coletivos, tal prerrogativa está vinculada ao dever de transparência (art. 6º, III, do CDC), cabendo à operadora o ônus de provar a base de cálculo dos índices aplicados, o que não ocorreu no caso concreto. A probabilidade do direito da agravada se sustenta na ausência de documentos comprobatórios dos custos pela agravante, sendo que a exigência de perícia atuarial complexa é matéria de instrução de mérito e não obsta a concessão de tutela de urgência quando há perigo de dano iminente à manutenção da cobertura de saúde. A utilização de parâmetros de razoabilidade pelo Judiciário é admitida quando a operadora falha no dever de informar, sendo que os índices mantidos (23% e 18%) mostram-se superiores aos tetos da ANS para planos individuais, não havendo que se falar em prejuízo excessivo ao mutualismo. As astreintes fixadas em R$ 200,00 por dia são adequadas para compelir o cumprimento da obrigação de fazer, considerando o porte econômico da operadora e a essencialidade do serviço de saúde. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A validade do reajuste anual em plano de saúde coletivo depende da comprovação inequívoca e transparente, pela operadora, da variação dos custos e da sinistralidade que o justifiquem. 2. É cabível a limitação cautelar de reajustes abusivos em sede de tutela de urgência quando a operadora não apresenta os elementos atuariais mínimos, independentemente de prévia perícia técnica." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, III, e 51, IV; CPC/2015, arts. 300 e 1.015, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, REsp 1.823.116/SP. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8076078-10.2025.8.05.0000, em que figura como agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, e, como agravada, JOELMA COSTA LIMA, ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora